Tribunal: TJDFT
Processo: 0730016-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de certidão para fins de protesto em cumprimento de sentença de título extrajudicial.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A jurisprudência deste TIDFT entende que é cabível a aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença à execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 771 do CPC, tendo em vista que o título executivo, por si só, não permite o protesto, sendo necessária a expedição de certidão de crédito pela secretaria do Juízo a fim de assegurar a efetividade da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.